Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RESCISÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA EXITOSA. PROVEITO ECONÔMICO NA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou os embargos, considerando que a execução é hígida, haja vista ser instruída com título líquido, certo e exigível, apontando, ademais, que não subsistem os vícios apontados pela parte embargante.
2. Pretende o apelante a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam acolhidos. Aduz que o contrato objeto da execução embargada foi substituído por outro contrato com objeto ampliado e que englobava o primeiro. Ademais, alega que a cláusula do acordo só previa o pagamento com a existência de êxito, o que não ocorreu no caso, apontando que precisou desembolsar R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sem receber nenhum valor adicional.
3. O contrato que instrui a execução é cabível para amparar o feito, não tendo sido substituído por um mais recente. Observa-se que as partes são diversas nos contratos, não havendo, aliás, qualquer menção ou indicação de novação subjetiva no caso, o que poderia implicar na revogação tácita do primeiro contrato. Ademais, o objeto do segundo contrato expõe que a prestação de serviços aos sócios somente aconteceria quanto a questões jurídicas em que estejam envolvidos na qualidade de sócios, o que não ocorre no caso em comento, haja vista que o executado contratou os serviços na condição de pessoa física. Outrossim, visualiza-se que o primeiro contrato afasta a possibilidade de revogação tácita, exigindo alteração expressa do instrumento mediante aditivo contratual.
4. A prestação de serviços advocatícios que ensejou o contrato se deu nos autos da execução autuada sob o no 2009.01.1.112139-5, a qual findou com acordo realizado entre as partes. O acordo, por sua vez, trazia a previsão de que o crédito reconhecido em favor do embargante seria utilizado para abater uma dívida que este possuía com um dos outros acordantes. Sendo assim, a despeito de o apelante não ter diretamente embolsado o valor previsto no acordo, resta inegável que ele se beneficiou, logrando, pois, proveito econômico pela utilização do crédito.
5. Apelação conhecida e não provida.